Tribunal: TJPA
Processo: 0025965-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025965-61.2015.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, RAFAELA MARTINS FONTOURA

APELADO: RAFAELA MARTINS FONTOURA, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025965-61.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADA: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

ADVOGADOS: RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS E OUTROS

APELADA/APELANTE: RAFAELA MARTINS FONTOURA

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC/90. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DO TRATAMENTO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À REFORMA ULTRA PETITA. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE O NEXO CAUSAL ENTRE O ATO ILÍCITO E O DANO ESTÉTICO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I - Voltaram-se os apelantes contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a demandada ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), e indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

II - APELAÇÃO DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE: merece prosperar parcialmente a pretensão recursal, eis que mesmo afastando a incidência do CDC/90, evidente nos autos a existência de ato ilícito constituindo na demora injustificada na autorização do procedimento cirúrgico. Todavia, aplicando-se o método bifásico, o valor fixado à título de reparação pelo dano moral ocorrido merece redução ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III - APELAÇÃO DA CLIENTE AUTORA: não merece prosperar a pretensão recursal, eis a impossibilidade da majoração do valor indenizatório. De outra forma, inexiste nos autos prova que demonstre o nexo causal entre o ato ilícito e a ocorrência dos danos estéticos. Nesse cenário, não há comprovação de que os danos ocorridos se sucederam em razão da demora injustificada da GEAP, ou se tais danos seriam inerentes à cirurgia.

V - Recursos conhecidos, provimento parcial à apelação da GEAP Autogestão em Saúde. Apelação Da autora desprovida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025965-61.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADA: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

ADVOGADOS: RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS E OUTROS

APELADA/APELANTE: RAFAELA MARTINS FONTOURA

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e
RAFAELA MARTINS FONTOURA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora,
RAFAELA MARTINS FONTOURA
, é beneficiária de serviço médico hospitalar administrado pela ré,
GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE
; 2) que a requerente fora acometida de
''Lesão tumoral em mandíbula D, entre elementos dentários 43 e 42, com suposição diagnóstica de Lesão Central de Cédula Gigante - CID 10: K 10.1''
, conforme os laudos arrolados; 3) que o seu médico lhe recomendou a realização de procedimento cirúrgico, motivo pelo qual entrou em diligências junto com a requerida, a fim de que o referido procedimento fosse garantido pela empresa; 4) que sem qualquer justificativa plausível, a demandada negou a realização da cirurgia; 5) que somente após a entrada de reclamação junto à ANS a demandada liberou o realização do procedimento, mas que a autora teria de apresentar novos laudos; 6) que nesse entretempo, seu quadro de saúde agravou, motivo pelo qual realizou a cirurgia junto ao SUS; 7) que pela demora injustificada perdeu 5 (cinco) elementos dentários.

Por todo o cenário narrado, a autora ajuizou a lide em piso, pleiteando que a ré fosse condenada ao pagamento de: 1) indenização por dano material, no importe de R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 2) indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 3) indenização por danos estéticos, em montante não inferior à R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Além disso, requereu a inversão do ônus probatório, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Ato contínuo, fora realizada a audiência de conciliação, na qual restou infrutífera a tentativa de autocomposição (ID. 1412524).

Contestação apresentada pela requerida

(ID. 1412525), onde alega, em síntese: 1) da impossibilidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, dada a natureza de entidade de autogestão; 2) que inexistiu negativa ao tratamento solicitado, eis que a demora teria sido ocasionada em razão da falta de insumos necessários para a realização da cirurgia demandada (OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais); 3) que logo após o requerimento da autora, a ré teria iniciado tratativas para adquirir os materiais essenciais ao procedimento; 4) que após ter adquirido os materiais, a autora não tinha mais interesse em realizar o procedimento; 5) que, por todo o narrado, inexistiria ato ilícito na conduta da demandada.

Posteriormente, fora apresentado Réplica à contestação pela parte autora (ID. 1412532).

Ato contínuo, as partes peticionaram pleiteando o julgamento antecipado da lide (ID. 1412534 - Pág. 2 e ID. 1412535 - Pág. 2).

Prolatada sentença (ID. 1412536), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos requerentes. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
condenou a demandada ao pagamento de indenização por dano material (R$ 180,00) e moral (R$ 15.000,00), equivalente aos importes pleiteados pela demandante. Deixou de condenar pelos danos estéticos, por considerar que, em que pese a comprovação de atraso na prestação do serviço, não ficou comprovado que devido ao atraso é que os elementos dentários tiveram de ser retirados.

APELAÇÃO apresentada pela ré (ID. 1412538), onde sustenta: 1) da impossibilidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor; 2) da inexistência de ato ilícito; 3) pela minoração do
quantum
indenizatório fixado à título de reparação moral.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 1412542), onde argumenta: 1) da necessidade da majoração do quantum fixado à título reparação aos danos morais; 2) da necessidade da condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos estéticos.

Contrarrazões foram apresentadas pelas partes (ID. 1412543 e ID. 1412545).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025965-61.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADA: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

ADVOGADOS: RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS E OUTROS

APELADA/APELANTE: RAFAELA MARTINS FONTOURA

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltaram-se os apelantes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a demandada ao pagamento de indenização por dano material, no importe de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pela ordem dos temas, passo a analisar os recursos.

DA NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Inicialmente, cumpre ressaltar que a ora recorrente é uma entidade de autogestão, tratando-se de uma associação instituída para fins não econômicos, conforme se infere de seu Estatuto Social (ID. 1412525 - Pág. 16). Assim, constituindo-se em um serviço de assistência à saúde no qual seus beneficiários participam como co-gestores, nos moldes da Lei nª 9.656/98, inaplicável à inversão do ônus da prova fixada pelo juiz de piso, eis que tal modalidade de gestão afasta a aplicação das normas respectivas ao Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula nª 608, consolidou o seguinte entendimento:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Portanto, de plano, compreende-se que a não incidência do CDC/90 merece ser observada, fazendo-se necessária a reanálise do caso em tela sob a luz das provas produzidas nos autos. Nesse sentido, eis que as partes declararam não possuírem outras provas a serem produzidas (ID. 1412534 - Pág. 2 e ID. 1412535 - Pág. 2), analisar-se-á a lide, neste juízo
ad Quem,
sob a luz do conteúdo probatório já produzido.

Assim, necessário observar da existência ou não de ato ilícito que enseje reparação.

DO DANO MATERIAL

De plano, verifica-se que resta evidente dos autos a existência de dano material, eis que a autora deixou de realizar o procedimento cirúrgico junto à ré. Nesse sentido, cediço o entendimento jurisprudencial que compreende que a administradora do plano de saúde é obrigada a realizar o reembolso dos valores gastos de forma particular pela requerente.

É o que entende o presente Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0085412-48.2013.8.14.0301 APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM APELADA: ALCELY ROSE GUIMARAES MONTEIRO RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA REMESSA NECESSÁRIA. PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE - PABSS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPULSÓRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ADIN Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Consta nos autos que o autor é servidor público municipal, sendo segurado do plano de assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS do IPAMB, conforme a lei 7.894/99. Sendo que sua dependente necessitou de intervenção cirúrgica com a utilização de materiais cirúrgicos, e ao procurar o plano de saúde, foi informado que para a realização do procedimento teria de financiar custos dos materiais; 2. De acordo com o artigo 12, II, “e” da Lei nº 9.656/98, as entidades assistenciais de saúde devem oferecer aos seus beneficiários procedimentos mínimos como cobertura médico ambulatorial e hospitalar, cito como exemplo a cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo, taxas cirúrgicas relativas a materiais utilizados, quando o plano incluir internação hospitalar; (...).
4. Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento
(...) 10. Recurso de Apelação não conhecido. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada para observar a tese fixada na ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000 e reconhecer o dano moral no caso em apreço. (4910202, 4910202, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SEM FINS LUCRATIVOS. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ATENDIMENTO EM HOSPITAL NÃO CONVENIADO. REEMBOLSO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA TABELA DE REEMBOLSO DO PLANO DE SAÚDE. 1. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1285483/PB, firmou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidade de autogestão, uma vez que inexistente relação de consumo entre as partes contratantes.
2. O reembolso de despesas médicas realizadas em hospital não conveniado deve observar os valores constantes de tabela divulgada pela administradora do plano de saúde
. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1074472, 07061100920178070001, Relator: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Eis que, portanto, não há o que se modificar da sentença no que diz respeito à condenação por dano material.

DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE ATO ILÍCITO QUE ENSEJE REPARAÇÃO POR DANO MORAL

De outro modo, sob a luz da modificação dos ônus probatório, verifica-se dos documentos arrolados em inicial que a autora permaneceu aguardando a autorização para o procedimento por mais de 30 (trinta) dias, conforme atesta a própria analista da demandada em e-mail (ID. 1412521 - Pág. 14). Posteriormente a isso, a gestora demandada requereu à demandante o envio das requisições médicas (ID. 1412521 - Pág. 16 à Pág. 21). Todavia, tais documentos já teriam sido enviados (ID. 1412520 - Pág. 22), tendo a autora passado inclusive por auditores da ré (ID. 1412521 - Pág. 2).

Desse modo, resta cristalino, mesmo com a não incidência do código de defesa do consumidor ao caso, que a GEAP demorou injustificadamente a autorizar o procedimento cirúrgico cerne do litígio, inexistindo qualquer prova nos autos de uma ordinária solicitação de aquisição de OPME (OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais) que permita considerar pela demora justificável. Na realidade probatória, há o contrário: indícios que a demora se sucedeu por negligência burocrática (ID. 1412521 - Pág. 6).

Evidente, portanto, a existência de ato ilícito que enseja reparação por dano moral. Em análogo, compreende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. EXAMES CLÍNICOS. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
1. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. Precedentes
. 2. Essa modalidade de dano moral subsiste mesmo nos casos em que a recusa envolve apenas a realização de exames de rotina, na medida em que procura por serviços médicos - aí compreendidos exames clínicos - ainda que desprovida de urgência, está sempre cercada de alguma apreensão. Mesmo consultas de rotina causam aflição, fragilizando o estado de espírito do paciente, ansioso por saber da sua saúde. 3. Recurso especial provido (STJ - Recurso Especial n. 1201736/SC. Relator: Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data de Julgamento: 02/08/2012).

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO: DA MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO

Das peças recursais, percebe-se que a GEAP pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral, enquanto a autora, Rafaela Martins Fontoura,

requer a sua majoração.

De plano, verifica-se a impossibilidade da majoração do valor condenatório fixado pelo juízo de piso, eis tê-lo fixado (ID. 1412536 - Pág. 11) no exato importe máximo pleiteado pela autora em inicial (ID. 1412520 - Pág. 11). Veda-se, evidentemente, a prolação de sentença de forma
Ultra Petita.

De outra forma, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência do ato ilícito praticado pelo apelante, é necessário observar o patamar referente ao
quantum
indenizatório.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais,
deve considerar o método bifásico,
sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, vejamos, primeiramente, alguns julgados no Brasil no tocante a situações semelhantes.

1) TJDFT - APELAÇÃO CÍVEL Nª 0708537-08.2019.8.07.0001
– este julgado fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos morais, recebendo a seguinte ementa:

PLANO DE SAÚDE. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO EXAME DE URGÊNCIA. BIOPSIA. DANO MORAL. QUANTUM. A injustificada demora na autorização de exame de urgência causou dano moral in re ipsa, cuja compensação (R$ 5.000,00) foi assegurada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Acórdão 1236170, 07085370820198070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2) TJSP - APELAÇÃO CÍVEL Nª 0125004-58.2011.8.26.0100
este julgado fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, recebendo a seguinte ementa:

PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIBERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. LEI Nº 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DO IDOSO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. PLANO DE SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIBERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM MODERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Pedido de autorização de realização de cirurgia. Usuária idosa, com dor crônica e dificuldade para caminhar. Necessidade da cirurgia que foi indicada por médico especialista que acompanha a paciente. Demora injustificada. 2. Plano de saúde. Injustificada demora na liberação de autorização para cirurgia. A autora somente foi submetida à cirurgia após a tutela antecipada deferida. Interesse de agir presente. 3. Ofensa à Lei nº 9.656/98. Ofensa do CDC e ao Estatuto do Idoso. 4. Dano Moral. Recusa indevida de cobertura de contrato de plano de saúde. Reconhecimento in re ipsa. Indenização fixada com moderação (R$ 10.000,00). Manutenção. Procedência mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 0125004-58.2011.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2013; Data de Registro: 17/06/2013).

3) TJSP - APELAÇÃO CÍVEL Nª 1004885-43.2014.8.26.0004
este julgado fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, recebendo a seguinte ementa:

PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. 1. Preliminar de falta de interesse de agir. Descabimento. Demora na resposta da solicitação da cirurgia de urgência que equivale à negativa de cobertura. Cirurgia feita apenas em virtude da concessão de antecipação de tutela. Interesse verificado. Preliminar afastada. 2. Danos morais. Prolongamento da dor e desconforto físico. Abalo moral indenizável configurado. Quantum indenizatório razoável (R$ 5.000,00) 3. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1004885-43.2014.8.26.0004; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 15/12/2016)

Desta feita, considerando-se que no presente caso que a demora injustificada perdurou por pelo menos 30 (trinta) dias, ainda desconsiderando o período de tempo em que a GEAP requisitou novamente à autora a disponibilização dos laudos médicos anteriormente apresentados, dificultando a completa autorização do procedimento cirúrgico, denota-se que o
quantum
indenizatório merece ser fixado em patamar relevante, em razão da amplitude do dano ocorrido. Todavia, vislumbra-se que não há prova nos autos que a demora ocasionou em piora no quadro médico relatado, motivo pelo qual não se pode considerar a fixação de valor indenizatório superior aos acima descritos.

Portanto, em observância aos critérios de fixação do dano moral, conforme firmado em jurisprudência do STJ, atento também ao pleito da autora, necessário a redução do valor da condenação em danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que tal valor se amolda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso em tela.

DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NO TOCANTE AOS DANOS ESTÉTICOS

Ao fim, percebe-se que o último dos pleitos recursais da autora, ora apelante, circunda o reconhecimento de danos estéticos ao caso, tese a qual fora afastada pelo juízo de piso.

Verificando os autos, examina-se que não há prova nos autos que atestem que a demora injustificada da requerida se sucedeu na perda de 5 (cinco) elementos dentários da requerente. Nesse sentido, evidentemente, que o presente juízo não pode se levar ao convencimento de que a injustificada demora ensejou a perda dos elementos dentários, eis que não há algum laudo médico presente nos autos que afirme que se a cirurgia tivesse ocorrido anteriormente teria existido a possibilidade da manutenção de tais elementos dentários.

Portanto, não há provas nos autos que demonstrem que a perda dos elementos dentários é intrínseca ou não à cirurgia. Assim, não há como se conhecer da existência de dano estético.

DISPOSITIVO

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recursos e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
à apelação cível interposta por
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
, a fim de que seja realizada a redução do quantum indenizatório fixado a título de reparação aos danos morais ocorridos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

De outra forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RAFAELA MARTINS FONTOURA.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021